Tribunal: TJSP
Processo: 0050560-34.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado pelo emprego de chave falsa – tentativa - Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso III, c.c. 14-II, do Código Penal (regime inicial aberto, pena restritiva de direitos).
Recurso Defensivo – Busca a absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Réu preso em flagrante e que confessou a autoria

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado pelo emprego de chave falsa – tentativa - Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso III, c.c. 14-II, do Código Penal (regime inicial aberto, pena restritiva de direitos).
Recurso Defensivo – Busca a absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Réu preso em flagrante e que confessou a autoria delitiva – Apreensão de um módulo de ignição eletrônica, um tambor de ignição com chave automotiva e uma chave de fenda, os quais foram periciados, atestando-se que podem se prestar, também, à prática de furto, em especial de veículos. Laudo pericial que atestou danos no miolo da fechadura do veículo, além de um módulo eletrônico no terço inferior esquerdo do painel interno. Réu que admitiu estar de posse de chave de fenda, módulo de ignição e terminal de partida. Confissão judicial que foi corroborada pela prova produzida sob o crivo do contraditório - Policiais que prenderam o réu em flagrante, relataram que o surpreenderam abaixado, no banco do motorista, tendo ele já substituído o módulo de ignição, sendo apreendida ainda uma caixa de ferramentais e outro módulo de ignição com o acusado. Manutenção da condenação que é de rigor.
Qualificadora prevista no inciso III, do art. 155, § 4o, do CP devidamente comprovada por laudo pericial e prova oral colhida.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena (súmula 231, do C. STJ). Na terceira fase, redução máxima da pena, pela tentativa.
Manutenção de regime inicial aberto.
Manutenção da substituição da pena por penas restritiva de direitos.
Recurso da Defesa improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0050560-34.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROGERIO
SOARES FRANCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo Defensivo, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050560-34.2016.8.26.0050 -Voto no 10.968
2
Voto no 10.968
Apelação no 0050560-34.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo 3a Vara Criminal
Apelante: Rogério Soares Franco (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Furto qualificado pelo emprego de chave falsa
tentativa - Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso III,
c.c. 14-II, do Código Penal (regime inicial aberto, pena restritiva
de direitos).
Recurso Defensivo
Busca a absolvição por insuficiência
probatória.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas Réu preso em
flagrante e que confessou a autoria delitiva Apreensão de um
módulo de ignição eletrônica, um tambor de ignição com chave
automotiva e uma chave de fenda, os quais foram periciados,
atestando-se que podem se prestar, também, à prática de furto, em
especial de veículos. Laudo pericial que atestou danos no miolo
da fechadura do veículo, além de um módulo eletrônico no terço
inferior esquerdo do painel interno. Réu que admitiu estar de posse
de chave de fenda, módulo de ignição e terminal de partida.
Confissão judicial que foi corroborada pela prova produzida sob o
crivo do contraditório - Policiais que prenderam o réu em
flagrante, relataram que o surpreenderam abaixado, no banco do
motorista, tendo ele já substituído o módulo de ignição, sendo
apreendida ainda uma caixa de ferramentais e outro módulo de
ignição com o acusado. Manutenção da condenação que é de rigor.
Qualificadora prevista no inciso III, do art. 155, § 4o, do CP
devidamente comprovada por laudo pericial e prova oral colhida.
Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase,
reconhecimento
da
circunstância
atenuante
da
confissão
espontânea, sem reflexo na pena (súmula 231, do C. STJ). Na
terceira fase, redução máxima da pena, pela tentativa.
Manutenção de regime inicial aberto.
Manutenção da substituição da pena por penas restritiva de
direitos.
Recurso da Defesa improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 188/1901, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. Cecília Pinheiro da Fonseca, ora adotado, acrescento que
Rogério Soares Franco foi condenado à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, como incurso
1 Fls. 188/190, publicada em audiência, aos 28.05.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050560-34.2016.8.26.0050 -Voto no 10.968
3
no art. 155, § 4o, inciso III, c.c. 14-II, ambos do Código Penal. A pena privativa de
liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade.
Permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial.
Inconformado, apelou o réu. Busca a absolvição por
insuficiência probatória. (fls. 198/203).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 207/210), os
autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do apelo (fls. 220/223).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 20 de junho de 2016, por
volta de 11:48 horas, na Rua Ministro Ferreira Alves, 672, bairro de Perdizes, Comarca da
Capital, Rogério Soares Franco2 tentou subtrair, para si o automóvel Renault/Logan,
cinza, placas PXR-4895/Belo Horizonte-MG, da vítima Vagner Ferreira Lancas, mediante
emprego de chave de fenda, um terminal de partida e um módulo de ignição, não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, a vítima estacionou o referido veículo na
via pública e saiu do local. ROGÉRIO, valendo-se de uma chave de fenda, um terminal de
2 25 anos de idade, solteiro, 2o grau completo, não apresentou RG em delegacia fls. 12. Egresso (fls. 25).
Registros criminais, além deste processo (fls. 138/139):
Fato anterior, aos 06.06.2016 art. 180, CP em andamento na 26a. Vara Criminal Central.
fato posterior aos tratados nestes autos: processo por furto qualificado na 26a. Vara Criminal Central
(flagrante)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050560-34.2016.8.26.0050 -Voto no 10.968
4
partida e um módulo de ignição, entrou no veículo para subtrai-lo.
Contudo, Policiais Militares foram acionados, via COPOM,
sobre ocorrência de furto de tal veículo, de modo que conseguiram deter ROGÉRIO
deitado no interior do veículo da vítima.
Questionado no momento, ROGÉRIO admitiu que tentava
furtar o veículo.
A denúncia foi recebida em 12.08.2016 (fls. 77).
O réu aceitou proposta de suspensão condicional do processo
(fls. 109), porém, foi preso em flagrante novamente, pouco tempo após (fls. 138/139), e
teve o benefício revogado (fls. 148).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão (fls.
16 chave de fenda, terminal de partida e módulo de ignição de marca Renault), auto de
exibição e apreensão do veículo (fls. 17), laudos periciais (fls. 94/98, com cópia às fls.
175/179, e 180/182, referentes ao veículo), laudo pericial do celular apreendido (fls.
105/106, com cópia fls. 183/184), laudo pericial dos instrumentos apreendidos com o
acusado (fls. 185/187)3, tudo em consonância com toda a prova oral amealhada aos autos.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Interrogado por ocasião de sua prisão em flagrante, o réu
“limitou-se a admitir o furto e acerca do fato de ter sido recentemente preso e solto
pela 1a Divecar/Deic nada se manifestou”(fls. 10).
Em juízo, o réu admitiu a prática do delito integralmente.
3 módulo de injeção eletrônica, tambor de ignição, chave de fenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050560-34.2016.8.26.0050 -Voto no 10.968
5
Disse que estava dentro do carro, tirou o módulo e foi detido pelos Policiais (mídia).
O réu não apresentou qualquer outra justificativa, tendo
apresentado versão singela, sem mais nenhum detalhe e nada lhe foi reperguntado pelas
Partes. Assim sendo, a ponderação/justificativa trazida na peça de recurso não encontra
respaldo na versão apresentada pelo réu em juízo, observando-se que o réu também nada
explicou em delegacia.
A confissão judicial foi corroborada pelas provas colhidas
nos autos.
O ofendido narrou que não presenciou o fato. Esclareceu que
deixou o carro estacionado na rua. Depois, recebeu ligação telefônica da Polícia, noticiando
a prisão de um sujeito dentro do seu carro. O módulo do carro foi avariado. Havia
ferramentas em poder do réu.
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma
clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, eis que na maioria dos casos
é a única prova de autoria.
Outrossim, não há nos autos qualquer prova de que a vítima
queira incriminar o réu injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se dê
crédito às suas declarações. Já se decidiu:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a
vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo
porque despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem
há muito tempo assim se manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050560-34.2016.8.26.0050 -Voto no 10.968
6
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, j. 05/03/2015.
Os Policiais Militares ouvidos em juízo, Virgílio Ceccon e
Jéssica Barcellos Ferreira reconheceram o réu em audiência e relataram, em suma, que o
réu foi surpreendido dentro do carro da vítima, estacionado na rua. O réu estava abaixado
no banco do motorista e já havia substituído o módulo. Havia uma caixa de ferramentas
com o acusado, e também um outro módulo. No local, o réu confessou informalmente a
acusação.
Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos
Policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como Policiais Militares, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050560-34.2016.8.26.0050 -Voto no 10.968
7
ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050560-34.2016.8.26.0050 -Voto no 10.968
8
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal)
Não é crível que os Policiais Militares incriminariam o réu de
forma gratuita. Nada que ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tais
depoimentos não mereçam total credibilidade.
Com efeito, o convencimento firmado a partir das provas é no
sentido de que o réu praticou o delito de furto qualificado, conforme a narrativa acusatória.
Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no
Julgador o juízo de certeza necessário à condenação.
A confissão do acusado na fase judicial foi corroborada pelos
seguros relatos dos Policiais Militares em juízo, bem como, pelas palavras da vítima, sendo
de rigor, portanto, a manutenção da condenação.
Em relação à qualificadora prevista no inciso III, do artigo
155, § 4o, do Código Penal esta restou bem comprovada pelo laudo pericial (fls.
185/187), corroborada pela prova oral coligida.
Conforme
conclusão
do referido laudo pericial, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050560-34.2016.8.26.0050 -Voto no 10.968
9
instrumentos apreendidos com o acusado podem se prestar, além das finalidades a que se
destinam, para a prática de furto, em especial de veículos.
Mantida a condenação, passo a analisar a dosimetria da pena.
Na primeira fase, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo
legal, 02 anos de reclusão, e 10 dias-multa, no mínimo legal.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, foi
reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, porém, sem reflexo na
pena, nos termos da Súmula 231, do C. STJ.
Na terceira fase, a r. sentença reduziu a pena pela tentativa,
em fração máxima de 2/3, perfazendo 08 meses de reclusão e 03 dias-multa, havendo
concordância Ministerial.
Foi fixado o regime inicial aberto para cumprimento da
pena, que deve ser mantido.
Foi substituída a pena privativa de liberdade por penas
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, o que fica
mantido.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao apelo
Defensivo, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora